Tribunal: STM
Processo: 7001014-71.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ATIPICIDADE. CRIME MILITAR. RIGOR EXCESSIVO. ART. 174 DO CPM. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL PARA PUNIR. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença que absolveu o acusado da prática do crime de rigor excessivo, previsto no art. 174 do Código Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agente se enquadra no tipo penal de rigor excessivo, considerando a ausência de competência legal do agente para aplicar sanções disciplinares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de rigor excessivo, previsto no art. 174 do CPM, exige que o sujeito ativo possua legitimidade legal para punir disciplinarmente seus subordinados.
4. A legitimidade para aplicar sanção está expressamente prevista no Regulamento Disciplinar da Força, o qual não confere ao acusado competência para punir subordinados.
5. A conduta do agente é considerada atípica, uma vez que não se adequa perfeitamente ao tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. Para a configuração do crime de rigor excessivo (art. 174 do CPM), é indispensável que o agente tenha atribuição legal para aplicar sanções disciplinares a seus subordinados”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 174. RDM, art. 19.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001014-71.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GUILHERME POLLITANO COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001014-71.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GUILHERME POLLITANO COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
INTERESSADO: WILLIAM SANTA CECILIA DE OLIVERA (VITIMA)
ADVOGADO(A): ANDREIA MACHADO COSTA DE LEO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSIANE LIMA DA SILVA TENÓRIO
ADVOGADO(A): VANESSA RIBEIRO ALEIXO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. ATIPICIDADE.
CRIME
MILITAR.
RIGOR
EXCESSIVO. ART. 174 DO CPM. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO LEGAL
PARA PUNIR. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra a
sentença que absolveu o acusado da prática do crime de rigor excessivo,
previsto no art. 174 do Código Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agente se
enquadra no tipo penal de rigor excessivo, considerando a ausência de
competência legal do agente para aplicar sanções disciplinares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de rigor excessivo, previsto no art. 174 do CPM, exige que o sujeito
ativo possua legitimidade legal para punir disciplinarmente seus subordinados.
4. A legitimidade para aplicar sanção está expressamente prevista no
Regulamento Disciplinar da Força, o qual não confere ao acusado competência
para punir subordinados.
5. A conduta do agente é considerada atípica, uma vez que não se adequa
perfeitamente ao tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso ministerial não provido.
Decisão por unanimidade.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: “1. Para a configuração do crime de rigor excessivo (art.
174 do CPM), é indispensável que o agente tenha atribuição legal para aplicar
sanções disciplinares a seus subordinados”_____.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 174. RDM, art. 19.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Sentença absolutória.
Brasília, 11 de setembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144, de 25/8/2023)
O que motivou a ação: O Ministério Público Militar iniciou o processo porque
alegou que o Capitão-Tenente Guilherme Pollitano Costa cometeu o crime de "rigor
excessivo" contra um subordinado. O Ministério Público alegou que o oficial tinha um
comportamento desrespeitoso e humilhante com a intenção de punir o militar, mesmo sem ter
o poder para isso.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O juiz decidiu absolver o acusado, ou
seja, declarou que ele não era culpado. O juiz considerou que o crime de "rigor excessivo" só
pode ser cometido por uma pessoa que tenha o poder legal de aplicar uma punição
disciplinar. Como o Capitão-Tenente não possuía essa autoridade, sua conduta, mesmo que
fosse considerada errada, não se encaixava na definição do crime.
O que motivou o recurso: O Ministério Público Militar não concordou com a
decisão de absolver o oficial e, por isso, apresentou um recurso ao STM, com o objetivo de
que a parte ré fosse condenada.
Qual foi a principal discussão no recurso: A questão principal discutida no
recurso foi se o crime de "rigor excessivo" poderia ser atribuído a alguém que não tem a
competência legal para punir um subordinado.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o Ministro Relator decidiu: O Ministro Relator votou para negar o
recurso. Isso significa que ele concordou com a decisão do juiz e entendeu que a absolvição
deveria ser mantida, pois o crime de "rigor excessivo" exige que o autor tenha poder de punir,
o que não era o caso do oficial julgado.
Resultado final do recurso: Todos os Ministros do Tribunal concordaram com o
voto do Ministro Relator e mantiveram a decisão de primeiro grau que absolveu o réu. Este
processo foi julgado em:
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar interpôs apelação contra a sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM) que absolveu, por maioria, o Capitão-Tenente Guilherme Pollitano Costa da
prática do crime previsto no art. 174 (rigor excessivo) do Código Penal Militar (CPM), com
fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 336,
SENT1).
Consta na denúncia (evento 1, INIC1) que o Segundo-Sargento William Santa
Cecília de Oliveira teria sofrido assédio moral e perseguição, além de prejuízo em sua
carreira, decorrente de ações e atos contra ele praticados pelo Capitão-Tenente Guilherme
Pollitano Costa, entre os anos de 2018 e 2020, no Centro de Hidrografia da Marinha do
Brasil, localizado no Complexo Naval da Ponta da Armação, em Niterói/RJ.
Em resumo, o oficial teria praticado a conduta ilícita utilizando-se de
comunicação via o aplicativo de mensagens WhatsApp; indicando-o, frequentemente, para
processos seletivos de desembarque da organização militar em que estava lotado; mediante a
redução da queda de seu conceito para “4 - Muito bom”; e com tratamento indevido e
desrespeitoso.
Recebida a denúncia em 20/10/2023 e realizada a devida citação, o feito
tramitou regularmente (evento 1, RECDEN3).
A sentença foi disponibilizada em 23/10/2024 e, devidamente, intimado o
Ministério Público Militar, em 29/10/2024 (evento 339), interpôs, na mesma data, tempestivo
recurso de apelação (evento 344, REC1).
Para a defesa, ocorreu o trânsito em julgado em 30/10/2024 (evento 351,
CERT1).
O Ministério Público Militar pugna pela condenação do apelado pela prática do
crime de rigor excessivo, previsto no art. 174 do CPM. Para tanto, alega que o apelado tinha
comportamento desrespeitoso e abusivo contra o ofendido, a fim de puni-lo, e submetendo-o
a situações humilhantes e prejudicais à sua carreira.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescenta que, para a configuração do crime de rigor excessivo, basta que o
militar seja superior hierárquico ou funcional, tendo ascendência disciplinar que resulte em
poder de punir um subordinado (evento 355, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, a defesa requer a manutenção da sentença absolutória, tendo
em vista tratar-se de fato atípico, pois o apelado não possuía competência para aplicar penas
disciplinares (evento 361, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo
ministerial (evento 9, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar pugna pela condenação do Capitão-
Tenente Guilherme Pollitano Costa pela prática do crime de rigor excessivo, previsto no art.
174 do CPM.
2. Razões de decidir
O crime de rigor excessivo está inserido no Título II da Parte Especial,
intitulado “Dos Crimes contra a Autoridade ou Disciplina Militar”, e no Capítulo VI, “Da
Usurpação e do Excesso ou Abuso de Autoridade”, e prevê a seguinte conduta ilícita:
Art. 174. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-o com rigor não permitido, ou
ofendendo-o por palavra, ato ou escrito:
Pena – suspensão do exercício do posto, por dois a seis meses, se o fato não constitui crime
mais grave (redação antiga).
No mesmo capítulo, dentre outros delitos, encontram-se a violência contra
inferior, ofensa aviltante a inferior, uso indevido de uniforme e ordem arbitrária de invasão.
Todas essas condutas proibidas protegem, de alguma forma, o exercício das
funções militares, ao mesmo tempo em que lhe impõem limites.
Nesse sentido, a proibição de excesso punitivo imposta à autoridade competente
tem como tutela penal o exercício do poder e da autoridade no exercício de cargo público
militar.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes autos, o órgão ministerial alega que o apelado tinha comportamento
desrespeitoso e abusivo contra o ofendido, a fim de puni-lo, e submetendo-o a situações
humilhantes e prejudicais à sua carreira.
Vejamos o que o ofendido, as testemunhas e o próprio apelado afirmaram em
juízo.
O Segundo-Sargento William Santa Cecilia de Oliveira, na qualidade de
ofendido, relatou que o apelado era quem assinava as avaliações, mesmo não sendo seu chefe
imediato e não ter qualquer atribuição na divisão em que o ofendido trabalhava. Alegou que
no período descrito na denúncia, nunca foi punido disciplinarmente e não foi a qualquer
"audiência disciplinar", nem chegou a receber parte de ocorrência.
Informou que o apelado chamou o depoente de "imoral". Disse que não recebeu
nenhuma punição que tenha sido aplicada pelo apelado. Esclareceu que o apelado, como
avaliador, tinha que submeter a avaliação a um superior hierárquico, que pode retificar ou
ratificar o conceito elaborado pelo avaliador.
A Suboficial Francilene de Jesus Silva, na qualidade de informante, disse que os
fatos narrados são verdadeiros, mas esclareceu que o apelado não era o superior hierárquico
imediato do ofendido. Pontuou que o superior imediato do ofendido era mais moderno que o
apelado. Aduziu que não presenciou o apelado punindo o ofendido, porque ele não tinha
coragem de falar com o ofendido diretamente, pois o que o apelado fazia era ficar
perguntando sobre o ofendido.
A Segundo-Sargento Nathalia Braga Marinho Jorge disse que o apelado não era
o superior imediato do ofendido. Asseverou que o ofendido fazia parte do setor de suporte, do
qual o Tenente John era o responsável e encarregado. Acrescentou que ouviu o apelado
falando do ofendido para terceiros, dizendo que o ofendido era "escamado e que ele estava
inventando problemas para não trabalhar, ou seja, que ele estava enrolando".
A Primeiro-Sargento Any Catherine Moraes Firmo relatou não saber informar
qual foi a punição que o apelado teria aplicado ao ofendido. Afirmou que quem fazia a
ratificação da avaliação do ofendido era o apelado. Informou que não presenciou qualquer
tipo de discussão entre o apelado e o ofendido, tampouco viu o apelado cobrar tarefa
atribuída ao ofendido diretamente, fazendo-o por meio da supervisora dele, que era
Suboficial Francilene.
A Capitão-de-Fragata Márcia Cristina Silva Esteves disse de relevante que
quem tem competência para punir é o diretor, nunca um oficial intermediário.
A testemunha Capitão-de-Fragata Nilza Barros da Silva relatou que o
desempenho do ofendido não era como esperado. Informou que, para confirmar isso, na
época, chamou o Tenente John, que era o encarregado direto do ofendido para entender o que
estava acontecendo. Disse que o Tenente John relatou que não conseguia identificar o que o
ofendido fazia quando saía do setor. Relatou que um Capitão-Tenente não tem competência
para aplicar uma punição. Informou que, dependendo da situação, um militar poderia ser
indicado várias vezes seguidas para desembarcar.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Capitão-de-Corveta Allan Rodrigo de Souza Braga aduziu que a Tenente
Lania lhe informou que a avaliação do ofendido não tinha sido excelente. Disse que nunca
presenciou o apelado usar as palavras que estão nos autos em relação ao ofendido, tal como
"escamado". Esclareceu que o apelado não tem competência para punir subordinados, que
cabe ao diretor, após notificação por meio de uma parte.
O Primeiro-Tenente Yuri Nóbrega Teixeira Arrais relatou que o apelado era
encarregado de divisão e que eram os oficiais encarregados de seção quem avaliavam o
ofendido. Aduziu que os encarregados de divisão não tinham autonomia para alterar essa
avaliação, pois, no sistema da Marinha, o processo de avaliação é remetido diretamente para
o ratificador, que era o diretor. Esclareceu que, como oficial, o apelado não tem competência
para punir um subordinado, pois isso é atribuição exclusiva do diretor. Acrescentou que,
diante de um comportamento inadequado do subordinado, o oficial pode preparar uma parte
de ocorrência levando o caso ao conhecimento da autoridade militar que detém a prerrogativa
de aplicar a punição disciplinar para iniciar a apuração.
O Primeiro-Sargento Carlos Milanez Fernandes e o Segundo-Sargento Thiago
Neves afirmaram que entre os anos de 2018 e 2020, quem os avaliava, bem como o ofendido,
era a Tenente Regiane, pois eram da mesma seção. Afirmou que o apelado não podia aplicar
punição aos subordinados, pois essa era uma atribuição do diretor.
A Tenente Regiane Vitória Dos Santos Oliveira Ferreira disse que o apelado era
seu encarregado e o ofendido passou a ser seu subordinado na seção de suporte. Esclareceu
que avaliou o ofendido com a ratificação do apelado. Disse que a praça, no sistema de
avaliação, é avaliada pelo oficial responsável por ele, mas que foi uma avaliação conjunta da
testemunha e do apelado.
Afirmou que foi a depoente quem passou os subsídios para o apelado fazer a
avaliação, no entanto, quem inseriu os quesitos e as notas no sistema foi o apelado. Disse que
a nota do ofendido caiu drasticamente quando foi feita a avaliação junto com o apelado,
porque foi a primeira vez que o ofendido trabalhou com eles.
O Capitão-Tenente Guilherme Pollitano Costa, em seu interrogatório, negou os
fatos narrados na denúncia. Disse que era o encarregado de divisão e o ofendido estava
subordinado à sua divisão. Informou, entretanto, que o ofendido era subordinado direto da
Tenente Regiane, que, por sua vez, estava subordinada ao depoente. Afirmou que quem deu o
conceito ao ofendido foi a Tenente Regiane, mas que saiu no seu nome em razão de estar
conectado ao sistema, tendo em vista que não conseguia fazer a avaliação na conta da
Tenente Regiane.
Inicialmente, cumpre observar que, dos depoimentos transcritos anteriormente,
o Segundo-Sargento William Santa Cecília de Oliveira não sofreu qualquer punição em sua
carreira militar e que tampouco o apelado era seu chefe imediato, apesar de se tratar de um
relacionamento profissional militar de um graduado (ofendido) e de um oficial (apelado),
servindo na mesma OM.
Não se verifica dos depoimentos que o oficial excedeu no modo de agir com o
graduado.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas Primeiro-Sargento Carlos Milanez Fernandes, Capitão-de-
Corveta Allan Rodrigo de Souza Braga, Capitão-de-Fragata Nilza Barros da Silva foram
uníssonas em afirmar que o apelado não tinha poder para punir o ofendido, pois
essa atribuição era do diretor.
O próprio ofendido afirmou que não foi punido administrativamente.
Com efeito, ao se analisar o bem jurídico tutelado, qual seja, o exercício do
poder e da autoridade no desempenho de cargo público militar, não é possível verificar sua
presença quando o apelado não se encontra investido do poder de exercer a punição dos
subordinados. Portanto, se sequer detinha o poder de punir, muito menos poderia fazê-lo com
rigor excessivo, elementar do crime do art. 174 do CPM.
No caso, uma punição somente seria possível por parte do diretor da OM e após
um processo administrativo disciplinar, o que não ocorreu.
O apelado, quando em tese teria praticado os fatos descritos na denúncia, além
de não ter competência para aplicar punições disciplinares, não trabalhava diretamente com o
Segundo-Sargento William Santa Cecília de Oliveira, conforme já relatado.
As restritas autoridades competentes e legitimadas para aplicar punições
disciplinares a militar estão relacionadas no art. 19 do Regulamento Disciplinar da Marinha
(RDM). São elas:
Art . 19 - Têm competência para impor penas disciplinares as seguintes autoridades:
a) a todos os militares da Marinha:
O Presidente da República e o Ministro da Marinha; e
b) aos seus comandados ou aos que servem sob sua direção ou ordem:
- o Chefe, Vice-Chefe e Subchefes do Estado-Maior da Armada;
- o Comandante, Chefe do Estado-Maior e os Subchefes do Comando de Operações Navais;
- o Secretário-Geral da Marinha;
- os Diretores-Gerais;
- o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais;
- os Comandantes dos Distritos Navais ou de Comando Naval;
- os Comandantes de Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais;
- os Presidentes e Encarregados de Organizações Militares;
- os Diretores dos Órgãos do Setor de Apoio;
- o Comandante de Apoio do CFN;
- os Comandantes de Navios e Unidades de Tropa;
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- os Diretores de Estabelecimentos de Apoio ou Ensino;
- os Chefes de Gabinete; e
- os Capitães dos Portos e seus Delegados.
c) nos casos em que a Direção ou Chefia de Estabelecimento ou Repartição for exercida por
servidor civil: (Incluído pelo Decreto nº 93.665, de 1986)
- Oficial da ativa, mais antigo da OM. (Incluído pelo Decreto nº 93.665, de 1986)
§ 1º - Os Almirantes poderão delegar esta competência, no todo ou em parte, a Oficiais
subordinados;
§ 2º - Os Comandantes de Força observarão a competência preconizada na Ordenança Geral
para o Serviço da Armada.
§ 3º - A pena de licenciamento e exclusão do serviço ativo da Marinha será imposta pelo
Ministro da Marinha ou por autoridade que dele tenha recebido delegação de competência.
§ 4º - A pena de licenciamento do serviço ativo da Marinha " ex officio ", a bem da disciplina,
será aplicada às Praças prestando serviço militar inicial pelo Comandante de Distrito Naval
ou de Comando Naval onde ocorreu a incorporação, de acordo com o Regulamento da Lei do
Serviço Militar.
§ 5º - A pena de dispensa das funções de atividade será imposta privativamente pelo Ministro
da Marinha.
§ 6º - Os Comandantes dos Distritos Navais ou de Comando Naval têm competência, ainda,
para aplicar punição aos militares da reserva remunerada ou reformados que residem ou
exercem atividades na área de jurisdição do respectivo Comando, respeitada a precedência
hierárquica.
Ora, é imprescindível, para a perfeita tipificação do delito de rigor excessivo,
que exista a conexão entre o desempenho de função, com competência legalmente prevista
em lei para punir, e o excesso de rigor aplicado, pois tal classe de delito é caracterizada pela
violação do dever de exercer corretamente a autoridade pública.
Portanto, as autoridades que possuem legitimidade legal para punir
disciplinarmente os militares da Marinha estão determinadas no Decreto n.º 88.545/1983
(RDM), e não se vê, entre elas, a possibilidade de um Capitão-Tenente que não era chefe
direto do Segundo-Sargento William Santa Cecília de Oliveira aplicar qualquer reprimenda
administrativa.
Vale dizer que não cabe uma interpretação extensiva do art. 19 do Regulamento
Disciplinar da Marinha para responsabilizar o apelado por excesso de rigor de algo que a lei
não lhe atribuiu competência.
Cabe ressalvar que o Regulamento Disciplinar da Marinha está inserido nas
regras e princípios do direito administrativo, cuja ação de punir os militares encontra limites
no princípio da legalidade, ou seja, somente teria competência para punir o ofendido quem
expressamente em lei fosse autorizado para tal mister, não sendo permitido qualquer tipo de
avocação, delegação ou dedução dos dispositivos normativos para abarcar outros agentes não
consignados.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido foi o parecer da PGJM:
Com efeito, o que se observa dos autos é que a conduta do apelado não guarda relação
alguma com o tipo penal do art. 174 do CPM, cuja incidência depende de que o agente seja a
autoridade com a prerrogativa de punir o subordinado, isto é, o Comandante.
Nessa linha de intelecção, a ação perpetrada pelo Capitão-Tenente GUILHERME
POLLITANO COSTA, o qual exercia a função de Oficial-de-Dia no quartel à época dos fatos,
não possui competência para sancionar disciplinarmente qualquer subordinado, nos termos
do Regulamento Disciplinar da Marinha.
Com isso, já que o tipo penal em referência pressupõe o liame entre a competência para o
exercício de punir e a ilicitude praticada, melhor se conforma a função desempenhada ao
crime de abuso de autoridade, previsto na Lei 13.869/2019.
A rigor, a Jurisprudência é uniforme no entendimento de que somente o Comandante pode
responder pelo crime em questão, porquanto é o exclusivo detentor da qualidade de “posto”,
requisito indispensável para a aplicação da pena.
Portanto, não merece reparo a sentença absolutória, a qual adoto como razões
de votar:
Verifica-se, pela leitura do art. 174 do CPM, que o sujeito ativo deve, necessariamente,
possuir a legitimidade legal para punir disciplinarmente seus subordinados, isto é, estar
expressamente contemplado no Regulamento Disciplinar da Força, o que não vemos no
presente caso, diante da leitura do art. 19 do RDM.
Portanto, como não se vislumbra na conduta do réu uma perfeita adequação ao tipo penal do
art. 174 do CPM, uma vez que não possuía atribuição de punir subordinados. Assim, sendo o
rol taxativo, e atento ao princípio da Reserva Legal, não se pode atribuir ao réu a prática da
conduta delituosa nele prevista.
Acolher a tese contrária sustentada pelo Ministério Público Militar seria reduzir
o tipo penal a algo próximo das hipóteses previstas como mera decisão administrativa para
manter a ordem e o bom andamento do serviço, como são as advertências, as observações, as
reprimendas e as recomendações, já que, em qualquer circunstância da vida militar, o grau
hierárquico ainda prevalece. E, ao que parece, não pode ser esse o alcance a ser conferido à
norma incriminadora.
Entendo, assim, ser atípica a conduta do agente, à luz do crime de rigor
excessivo, merecendo ser mantida a sentença absolutória nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e nego-lhe provimento para manter a sentença absolutória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375620v11 e do código CRC 78fa648b.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/09/2025, às 16:39:43
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375620.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001014-71.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GUILHERME POLLITANO COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
INTERESSADO: WILLIAM SANTA CECILIA DE OLIVERA (VITIMA)
ADVOGADO(A): ANDREIA MACHADO COSTA DE LEO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSIANE LIMA DA SILVA TENÓRIO
ADVOGADO(A): VANESSA RIBEIRO ALEIXO
VOTO CONVERGENTE
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos autos,
nos termos do § 8º do art. 52 do RISTM.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade, foi negado
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), tendo sido
mantida a Sentença absolutória.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da convergência com o
Voto condutor da lavra do eminente Ministro Relator Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Corroborando com o desfecho do julgamento, apresento os fundamentos pelos
quais pautei o meu posicionamento, fruto do estudo do caso submetido à apreciação do STM,
com as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.
O presente Recurso interposto pelo MPM preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.

I. CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de Apelo do MPM, contra a Sentença do CEJMar da 1ª Aud/1ª CJM
que absolveu, por maioria (4x1), o réu Capitão Tenente Guilherme Politano Costa, após a
Exordial Acusatória imputar-lhe o crime de rigor excessivo (art. 174 do CPM), supostamente
praticado contra o 2º Sgt William Santa Cecília de Oliveira, mediante alegada perseguição. O
fundamento da Sentença absolutória foi o art. 439, b (não constituir o fato infração penal), do
CPPM.
Os fatos foram bem demonstrados pelo Ministro Dr. Artur Vidigal em seu
Relatório, sendo despicienda a repetição.
Feita essa breve recapitulação, o pleito do MPM em sede recursal não merece
provimento, pelos bem lançados fundamentos constantes do Voto do eminente Ministro
Relator, os quais acompanho integralmente.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375562.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fazem-se, a seguir, apenas alguns comentários acessórios, fortalecendo a
manutenção da absolvição.

II. DESENVOLVIMENTO
A apuração iniciou-se após a requisição de abertura de IPM feita pelo MPM ao
Centro de Hidrografia da Marinha (Niterói-RJ), fruto da Notícia de Fato protocolada pelo
ofendido naquele órgão ministerial.
Após o exame dos autos, constata-se que a conduta é atípica, pois não houve
punição disciplinar do 2º Sgt William pelo réu, nem mesmo ofensa ou rigor não permitido.
Inclusive, inexistiu violência contra inferior hierárquico.
Igualmente, nenhuma prova aponta que o apelado tenha conferido tratamento
desrespeitoso e abusivo contra o ofendido, a fim de puni-lo ou submetê-lo a situações
humilhantes e prejudiciais à sua carreira.
O conceito que o superior hierárquico emite sobre o seu comandado é a visão
própria do Chefe em relação ao desempenho e à conduta do seu subordinado. Portanto, não
se trata da imagem que o inferior hierárquico tem de si mesmo.
Na Marinha, a avaliação das praças é feita na Ficha de Avaliação de Praça,
semestralmente, com o posterior registro no SISPES (Sistema de Pessoal).
Pontue-se que a avaliação não é punição. Não se pode confundir o sistema
sancionatório das Forças Armadas com o meritório, este balizado, dentre outros fatores,
pela avaliação do pessoal.
O entendimento do Voto vencido na primeira instância não poderia prevalecer
neste Tribunal, sob pena de conceber-se o risco de criar novo canal de quebra da hierarquia e
da disciplina, com a inversão do “Princípio de Conceituar”. Se fosse assim, o avaliador
terminaria sendo conceituado pelo critério do avaliado. Nesse caso, o mais grave reside no
fato de o Oficial ter sido denunciado após o cumprimento da sua atribuição.
Para além, estar-se-ia intimidando os avaliadores, no cumprimento do seu dever
de julgar e de atribuir juízo de valor ao desempenho e à eficiência dos seus subordinados.
É o suficiente.

III.CONCLUSÃO
Pelas razões explicitadas pelo Exmo. Ministro Relator, somadas aos breves
comentários acessórios deste Voto, o Apelo do MPM não merece provimento.
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375562.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo do MPM por
falta de amparo legal, mantendo-se a Sentença absolutória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375562v3 e do código CRC ef1060e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 17/09/2025, às 22:46:00
7001014-71.2023.7.01.0001
40001375562.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR